Tribunal: TJDFT
Processo: 0709344-95.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE NOTA FISCAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O Magistrado deve verificar o preenchimento dos requisitos da petição inicial e, caso haja alguma irregularidade, proceder à intimação da parte para apresentar emenda, nos termos do art. 801 do CPC.
2. O art. 798 do CPC estabelece que, ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial e o demonstrativo atualizado do débito até a propositura da ação. 2.1. Nos termos do art. 784, inc. III, do CPC, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é título executivo extrajudicial, representando dívida líquida, certa e exigível.
3. A determinação de juntada dos documentos indicados na decisão de emenda não encontra alicerce na legislação vigente aplicável à espécie, não se justificando as exigências, mormente a apresentação da nota fiscal, que, apesar de ser uma obrigação tributária, não é requisito necessário à execução do título extrajudicial em comento.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.